Tribunal: TJDFT
Processo: 0749311-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749311-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de decisão antecipatória de tutela (implantação de acesso vascular do tipo SuperHero), determinou o bloqueio de R$ 324.000,00 nas contas da operadora de saúde executada/agravante para custeio do procedimento cirúrgico. Alega, em síntese, que: 1) o procedimento médico indicado foi expressamente autorizado; 2) o bloqueio e posterior levantamento dos valores pelo exequente/agravado ocorreram sem comprovação da efetiva contratação do procedimento cirúrgico ou pagamento dos honorários médicos; 3) o levantamento foi realizado sem a necessária instrução probatória, o que ensejaria enriquecimento sem causa; 4) não houve demonstração de despesa, recibo ou contrato que justificasse o saque integral; 5) todas as autorizações foram emitidas para os hospitais solicitados pelo agravado, inclusive fora da rede credenciada, o que comprovaria a boa-fé da operadora; 6) o agravado teria tumultuado o processo com sucessivas mudanças de hospital e de médicos; e 7) o bloqueio de valores violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A questão versa sobre o cumprimento de decisão que determinou à operadora de saúde o custeio de procedimento cirúrgico de implantação de acesso vascular denominado SuperHero, indispensável ao tratamento de hemodiálise do agravado, portador de doença renal crônica terminal. Em agravos anteriores, foram indeferidos os pedidos de suspensão das decisões que determinaram o custeio do tratamento e a fixação de multa diária, por reconhecer-se a urgência e a relevância da situação clínica do paciente (AGI 0736400-29.2025.8.07.0000, 0737017-86.2025.8.07.0000 e 0747443-60.2025.8.07.0000). Em tais ocasiões, constatou-se que a operadora, embora alegasse cumprimento espontâneo das determinações, não comprovou integralmente o atendimento nas condições fixadas pelo juízo de origem, razão pela qual foram mantidas a tutela de urgência e as astreintes. Além disso, no AGI 0745930-57.2025.8.07.0000 interposto pelo autor, inclusive deferi liminarmente o levantamento dos valores bloqueados sem exigência de caução, considerando a urgência do quadro e a impossibilidade financeira do paciente, o que reforça o caráter emergencial da medida e a necessidade de efetividade da tutela judicial. Dessa forma, a insurgência da agravante contra o bloqueio e o levantamento dos valores, sob o argumento de que o procedimento já teria sido autorizado e custeado, reproduz matéria já apreciada em decisões anteriores, todas no sentido de resguardar o direito à continuidade do tratamento do autor/agravado. Não há, portanto, probabilidade do direito alegado que justifique a suspensão da decisão agravada. O exame mais detido acerca da regularidade do bloqueio, a destinação dos valores e eventual prestação de contas deve ocorrer no curso do próprio cumprimento provisório de decisão, mediante contraditório e produção de provas. Antecipar tais conclusões em sede liminar importaria indevida reanálise de fatos complexos, incompatível com a cognição sumária desta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator